Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Não há que falar em desclassificação para o crime de receptação culposa, se o recorrente estava na posse de um automóvel de origem ilícita, ciente de que se tratava de produto de crime, o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, em especial porque ele não apresentou qualquer documentação ou comprovante de que adquiriu licitamente o bem apreendido em sua posse.
4. Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, quando comprovado que o réu possuía idade superior a 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.
5. Recurso desprovido.